Tribunal: TJSP
Processo: 1004475-65.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
r no 1.041/2008, eis que não alcançam a hipótese da aposentadoria especial - Concessão da aposentadoria especial pelos requeridos que observou as previsões constitucionais e legais.

R. sentença de parcial procedência reformada, para improcedência, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004475-65.2019.8.26.0438; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - PROFESSORA PEB II - Pretensão da autora à condenação da FESP e da SPPREV ao pagamento de indenização por período trabalhado quando, no seu entender, já presentes as condições para aposentadoria. Negativa de concessão de aposentadoria especial pelo não cômputo dos períodos em que a servidora permaneceu em licença para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - PROFESSORA PEB II - Pretensão da autora à condenação da FESP e da SPPREV ao pagamento de indenização por período trabalhado quando, no seu entender, já presentes as condições para aposentadoria. Negativa de concessão de aposentadoria especial pelo não cômputo dos períodos em que a servidora permaneceu em licença para tratamento de saúde e faltas médicas.

Licença para tratamento de saúde e faltas médicas que não caracterizam efetivo exercício do cargo, não podendo ser computadas para o fim de concessão de aposentadoria especial – Inteligência do art. 40, §5o, da Constituição Federal, e do art. 78, da Lei Estadual no 10.261/1968 – Entendimento firmado pelo C. STF, a partir do enunciado da súmula no 726 e do julgamento da ADI 3772/08-DF – Inaplicabilidade dos art. 81, II, da Lei Estadual no 10.261/1968 e do art. 4o, da Lei Complementar no 1.041/2008, eis que não alcançam a hipótese da aposentadoria especial - Concessão da aposentadoria especial pelos requeridos que observou as previsões constitucionais e legais.

R. sentença de parcial procedência reformada, para improcedência, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDO.